Tribunal: TJDFT
Processo: 0717933-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Adornelas de Araújo Gomes contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia proferida nos autos n. 0029815-76.2014.8.07.0003 (em fase de cumprimento de sentença) ajuizada pela agravada ECC DF Serviços de Engenharia e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. – ME em desfavor da agravante Por meio da petição de id 17314508, o agravante manifestou seu desinteresse no prosseguimento do recurso. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado. Comunique-se esta decisão ao juízo a quo. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator